Tribunal: CARF
Processo: 19515.001441/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001441/2010-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.140 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 1.821 a 1.835) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.260.404-8 (fls. 1 a 13), consolidado em 25/05/2010, relativo às contribuições
devidas a Terceiros (SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA – 3,3%), incidentes sobre as verbas
pagas a título de participação nos lucros e resultados, no período de 01/2005 a 12/2005.
As contribuições devidas ao FNDE foram lançadas no Auto de Infração
DEBCAD no 35.285.637-3 (Processo no 19515.001442/2010-81).
Relatório Fiscal às fls. 14 a 17 e impugnação às fls. 29 a 62 e documentos.
As Convenções relativas às PLRs pagas estão anexadas às fls. 1.756 a 1.792.
A decisão da DRJ restou assim ementada:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001441/2010-37
Fl. 1926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001441/2010-37

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/04/2005, 01/06/2005 a 31/07/2005, 01/10/2005 a
31/12/2005
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte
(Súmula n° 08/2008) e do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr.
Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para
constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social, na hipótese de
lançamento de ofício, utiliza-se a regra geral do art. 173,1, do CTN.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário-de-contribuição do empregado
a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos
habituais sob a forma de utilidades. Art. 28, I, da Lei 8.212/91 e art. 214, I, do Decreto
3.048/99.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. Integram o salário-de-
contribuição as verbas a título de participação nos lucros ou resultados, quando pagas
em desacordo com a legislação correlata, recebendo a incidência das contribuições
sociais previdenciárias e das destinadas a outras entidades (terceiros). Art. 28, § 9o, "j" ,
da Lei 8.212/91 e Art. 214, § 9o, X, e § 10, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.040/99.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. O pedido de perícia deve ser apreciado
levando-se em consideração a matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto,
cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos. Caso contrário, deve ser
indeferido
INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PATRONO DA EMPRESA NO
ENDEREÇO DAQUELE. IMPOSSIBILIDADE. É descabida a pretensão de
intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono da Impugnante em
endereço diverso do domicílio fiscal do contribuinte tendo em vista o § 4o do art. 23 do
Decreto 70.235/72.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada em 15/09/2011 (fl. 1.852) e apresentou recurso
voluntário em 14/10/2011 (fls. 1.862 a 1.895) sustentando: a) nulidade quanto à atribuição de
legitimidade à PETROBRAS DISTRIBUIDORA e inexistência de sucessão; b) nulidade do
lançamento por ausência de requisitos de validade do auto de infração; c) decadência; d)
validade da verba paga a título de participação nos lucros e resultados – PLR.
Sem contrarrazões.
.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Preliminar de julgamento – Análise da decadência
Fl. 1927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001441/2010-37

A recorrente sustenta a extinção do crédito em discussão em razão do decurso do
prazo decadencial, que deve ser contado em consonância com a regra disposta no art. 150, § 4o,
do CTN.
No tocante à contagem do prazo decadencial do lançamento tributário, já em
2008, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no
8.212/91 e determinou a aplicação da regra quinquenal disposta no Código Tributário Nacional,
nos termos do enunciado da Súmula Vinculante no 8.
Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. Publicação - DJe no 112/2008, p. 1, em 20-6-2008.
O Código Tributário Nacional (CTN), por sua vez, traz duas regras distintas para
contagem do prazo decadencial do lançamento.
A primeira, tratada no § 4o do art. 150 do CTN, preceitua que o prazo decadencial
para a autoridade fiscal realizar o lançamento deve ser contado a partir da ocorrência do fato
gerador.
Para a segunda regra, prevista no inciso I do art. 173 do CTN, o prazo decadencial
deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.733/SC1, processado sob o
rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos deste
Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, decidiu que o critério de determinação da regra decadencial
aplicável (art. 150, § 4o, ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda
que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial (dies a quo) é a data
do fato gerador, conforme a regra do § 4o do art. 150 do CTN; salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Na hipótese de inexistência de pagamento antecipado ou se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, I, do CTN.

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe
18/09/2009)
Fl. 1928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001441/2010-37

Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa
a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
O lançamento realizado por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.260.404-8
(fls. 1 a 13), consolidado em 25/05/2010, é relativo às contribuições devidas a Terceiros (SESC,
SENAC, SEBRAE e INCRA – 3,3%), incidentes sobre as verbas pagas a título de participação
nos lucros e resultados, no período de 01/2005 a 12/2005.
As contribuições devidas ao FNDE foram lançadas no Auto de Infração
DEBCAD no 35.285.637-3 (Processo no 19515.001442/2010-81).
A depender da regra decadencial a ser aplicada (art. 150, § 4o, ou art. 173, I, do
CTN), parte do lançamento poderá ser extinto por decurso do prazo decadencial.
Em se tratando de contribuições devidas a Outras Entidades (Terceiros),
“considera-se a existência de pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato imponível, mesmo que não
tenha sido incluída, na base de cálculo que resultou no referido recolhimento, rubrica específica
de mesma espécie e natureza das antecipações que vem a ser exigida pela autoridade fiscal no
auto de infração” (Acórdão no 2202-008.545, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros,
Publicada em 13/09/2021). Confira-se:
(...) DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS - OUTRAS ENTIDADES
E FUNDOS. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO ANTECIPADO DE DETERMINADAS RUBRICAS. LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO EFETUADO E REVISTO DE OFÍCIO PARA LANÇAR RUBRICA
COMPLEMENTAR ESPECÍFICA DE MESMA ESPÉCIE E NATUREZA.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do CTN, para as
contribuições de Terceiros - Outras Entidades e Fundos, cuja natureza é de tributo
sujeito a lançamento por homologação, não se observando dolo, fraude ou simulação,
considera-se a existência de pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial,
do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato imponível,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo que resultou no referido
recolhimento, rubrica específica de mesma espécie e natureza das antecipações que vem
a ser exigida pela autoridade fiscal no auto de infração do lançamento substitutivo
efetuado e revisto de ofício com base em omissão ou inexatidão, lavrado por ocasião do
procedimento de homologação da atividade exercida pelo contribuinte. Deste modo, o
prazo decadencial para esta rubrica de mesma espécie e natureza deve ser contado a
partir da ocorrência do respectivo fato imponível. Ocorrendo a caducidade, deve-se
declarar o perecimento do direito potestativo da Administração Tributária de realizar o
lançamento. (Acórdão no 2202-008.545, Relator Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros, Publicada em 13/09/2021)
Contudo, não consta nos autos se o contribuinte realizou o pagamento antecipado,
ainda que parcial, de outros valores considerados como devidos nas competências 01/2005 a
12/2005, mesmo que relacionados a outras rubricas que não estejam sendo exigidas neste
lançamento.
Com isso, entendo que o presente julgamento merece ser convertido em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe se há
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
Fl. 1929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001441/2010-37

competência do fato imponível, mesmo que não tenha sido incluída na base de cálculo que
resultou no referido recolhimento, rubrica específica de mesma espécie e natureza das
antecipações que está sendo exigida pela autoridade fiscal neste auto de infração.
Por ora, deixo de analisar os demais argumentos recursais que serão apreciados
quando do retorno dos autos da diligência proposta.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos
com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1930
DF CARF MF
Documento nato-digital